Tribunal: TCU
Processo: 027.086/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2602/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 146, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerá-la procedente; indeferir o pedido de ingresso da representante como parte interessada; tendo em vista a revogação do Pregão Eletrônico 35/2018, expedir a ciência de irregularidade a seguir discriminada; e, determinar o arquivamento dos autos, comunicando o representante e o Hospital Universitário Júlio Müller da deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.086/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Hildevaldo Monteiro Fortes (XXX.299.091-XX); Hospital Universitário Julio Müller; Jonas da Cruz Borges Assumpção (XXX.830.741-XX) 1.2. Interessado: Araújo Abreu Engenharia S/A (33.373.325/0001-79) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jardel Goncalves (197.777/OAB-RJ) e outros, representando Araújo Abreu Engenharia S/A; Silvano Carvalho (17882/OAB-MT), representando Expecta Serviços de Engenharia Ltda. 1.7. dar ciência ao Hospital Universitário Júlio Müller, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014 e com o objetivo de que sejam adotadas medidas internas com vistas à evitar a ocorrência de falhas semelhantes nos próximos certames, que a desclassificação da empresa Expecta Serviços de Engenharia Ltda. do Pregão Eletrônico 35/2018, após a interposição de recursos, por outras licitantes, contra a aceitação de sua proposta, ocorreu sem a concessão de nova oportunidade para realização das correções necessárias, em afronta ao que estabelece a jurisprudência do TCU e a Instrução Normativa 5/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (item 7.9 do anexo VII-A).